Tribunal: TJES
Processo: 0000228-69.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000228-69.2020.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ANTONIO UMBERTO FASSARELLA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000228-69.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, THIAGO BRAGANCA - ES14863-A
APELADO: ANTONIO UMBERTO FASSARELLA

Advogado do(a) APELADO: MATEUS FASSARELLA - ES28499-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, a fim de: i) declarar a inexistência do débito indicado na peça vestibular; ii) condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da citação; iii) condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 2344999 - p. 22/28).

Em suas razões, a apelante sustentou (ID 2344999 - p. 42/55 e ID 2345000 - p. 01/49): i) a legalidade do procedimento que constatou a irregularidade no medidor de energia do apelado; ii) inexistência de danos morais; iii) necessidade de redução do valor da indenização.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2345000 - p. 65/87).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000228-69.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, THIAGO BRAGANCA - ES14863-A
APELADO: ANTONIO UMBERTO FASSARELLA

Advogado do(a) APELADO: MATEUS FASSARELLA - ES28499-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, a fim de: i) declarar a inexistência do débito indicado na peça vestibular; ii) condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da citação; iii) condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 2344999 - p. 22/28).

Pois bem.

A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica do apelado foi realizada com a observância do devido processo legal.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, elenca como uma das providências necessárias a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Além disso, nos termos do § 7º do artigo 129 da mesma Resolução, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Por esse ângulo, verifica-se,
in casu
, que um funcionário da apelante foi à residência do apelado e lavrou o “Termo de Ocorrência e Inspeção” nº 3436794 (ID 2344993), retirando o medidor por existência de falha, sem a assinatura do responsável, constatando da seguinte forma:

“Instalação encontrada com derivação no pingadouro interligada diretamente a rede de distribuição a revelia desta concessionária e sem indicação de consumo, fazendo com que a energia consumida não seja registrada para faturamento.”

Assim, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, uma vez que não é possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo, fato este que dimana a medição nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010.

Nesta perspectiva se apresenta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

Em consonância com a jurisprudência deste ETJES, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049189000414, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo 0000631-36.2016.8.08.0049, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 24/10/2017, DJe 1/11/2017).

Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entendo que tal fato não pode ser repassado, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o consumo real após a troca do medidor danificado.

Por outro lado, acerca do dano moral, parece-me razoável caracterizá-lo pelos seus próprios elementos: a perturbação da paz, da tranquilidade de espírito, da liberdade individual, da integridade física e da honra, toda forma de atentado à reputação da vítima, a sua autoridade legítima, ao seu pudor, a sua segurança, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas afeições, tudo que moleste gravemente a alma humana como atos providos de significância relevante e perturbadora que podem emergir de cada situação em concreto.

In casu
, entendo que a atitude da apelante transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, haja vista ter negativado o nome do apelado de forma indevida (ID 2344990).

Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade
in re ipsa
.

Segue aresto sobre o tema:

O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 016190014056, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022).

Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelado, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção.

Em caso análogo, decidiu o nosso colendo Sodalício:

A respeito do valor fixado a título de indenização, é importante frisar que as indenizações devem atender com equilíbrio ao binômio ressarcimento-punição, sendo justo e adequado na hipótese o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juiz de primeiro grau.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004190014136, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021).

Por outro lado,
ex officio
, altero a data inicial para incidência dos juros de mora, devendo ser contabilizados pela taxa Selic, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDOR DEFEITUOSO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
EX OFFICIO
.
1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). 2. Assim, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, uma vez que não é possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo, fato este que dimana a medição nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010. 3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entendo que tal fato não pode ser repassado, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o consumo real após a troca do medidor danificado. 4.
In casu
, entendo que a atitude da apelante transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, haja vista ter negativado o nome do apelado de forma indevida (ID 2344990). 5. Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelado, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção. 6. Por outro lado,
ex officio
, altero a data inicial para incidência dos juros de mora, devendo ser contabilizados pela taxa Selic, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reformando ex officio a r. sentença, nos termos do voto do Relator.